Tribunal: TJDFT
Processo: 0002497-22.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MEDICO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. DEMONSTRADA A FALHA NO SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA MODIFICADA. VALOR MAJORADO.

Deve ser majorado o valor da condenação a título de danos morais quando o valor se mostrar ínfimo e irrisório, porquanto, nestes termos, não atende à dupla finalidade, de reparar os danos sofridos pelo ofendido e, ao mesmo tempo, incutir no ofensor o espírito de que sua conduta é evidentemente reprovável e não deve ser repetida.

A fim de aferir o valor razoável, o julgador deve levar em consideração o grau de lesividade da conduta, bem como sua intensidade, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes (fornecedor e consumidor), a máxima da vedação do enriquecimento sem causa, a função pedagógica/preventiva, a repercussão da conduta da empresa na esfera pessoal da vítima, a prévia existência de relação contratual, a proteção dada pela lei, etc.

Nos termos do artigos 949 e 950 do Código Civil, a indenização englobará as despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença e a pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou.

nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o do CPC que a fixação dos horários deve se dar sobre o valor total da condenação. Recurso conhecido e parcialmente provido.